Tribunal: STF
Processo: RE 1224195
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido. Afirmou ser a remuneração total do servidor – considerados dois vínculos – a base de cálculo da contribuição para plano de assistência à saúde. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e inciso I, e 149, §1º, da Constituição Federal. Diz contrariados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, ante a duplicidade do pagamento efetuado.
    2. Colho da decisão recorrida o seguinte trecho:
    O ponto nevrálgico do presente recurso consiste em aferir sobre a possibilidade de ocorrer o desconto duplo da contribuição para o sistema de assistência de saúde nos vencimentos do servidor que possui dois vínculos com a edilidade.
     A Lei Municipal nº 17.527/2009 estabelece que a contribuição pecuniária do servidor contratante consiste em um percentual da remuneração percebida, independentemente dele ter um ou mais vínculos, vejamos: 
    Art. 11 O SAÚDE-RECIFE será custeado pelas seguintes fontes de receita:
    I – contribuição mensal dos beneficiários titulares participantes do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Município do Recife, no percentual de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) sobre o total da sua remuneração a qualquer título, subsídios, proventos ou pensão previdenciária, a ser descontada em folha de pagamento, exclusive a gratificação natalina (13º salário),
    (…)
    § 3º O servidor detentor de mais de um vínculo com o serviço público Municipal, bem como no caso de pensionista titular de mais de uma pensão, a contribuição será descontada em cada uma das respectivas folhas de pagamento.
    Denota-se do trecho acima transcrito que foi levado em consideração o parâmetro da capacidade contributiva e do regime solidário, posto que o servidor que possui dois vínculos contribui em maior valor do que aquele que tem apenas um. Portanto, não há enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, pois não há cobrança em duplicidade. Diversamente, há uma contribuição baseada na capacidade contributiva do servidor e do regime solidário, aplicando-se o princípio da isonomia e permitindo, assim, a continuidade do sistema de assistência à saúde.
     Registre-se, ainda, que é facultativa a adesão do servidor ao “Saúde Recife”. Portanto, o contratante se submete a tais regras por vontade própria, ocorrendo os devidos descontos em seus vencimentos com a sua expressa autorização, sujeitando-se às regras estabelecidas na lei a qual não fere os princípios constitucionais. Vejamos o entendimento do STJ acerca da matéria: 
    […]
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o recurso a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei municipal nº 17.082/2005. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito da própria Turma Recursal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator